Tribunal: TJDFT
Processo: 0001643-08.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ÂMBITO DOMÉSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS CONTUNDENTES. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima ostenta relevo especial, desde que seja segura e que esteja em harmonia com as demais provas contidas nos autos, como verificado na espécie.
2. Restou demonstrado que o acusado discutiu com a vítima e desferiu um murro no estômago dela, evadindo, em seguida, do local. Os fatos foram confirmados pela vítima na fase policial e em Juízo, pela prova testemunhal e pelo acusado, que admitiu ter agredido a vítima na forma relatada na denúncia, restando inviável o pleito de absolvição por insuficiência probatória.
3. Recurso conhecido e improvido.